Tribunal: TJDFT
Processo: 0019811-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMSSÃO DE CORRETAGEM. VAGA GARAGEM E QUADRA DE ESPORTES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. É válida a contratação expressa, clara e inequívoca, que repassa ao adquirente do imóvel o pagamento da comissão de corretagem
2. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização.
3. A conduta das rés, ao vender um imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade do autor. Compensação por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00.